Tribunal: TJES
Processo: 5000098-84.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000098-84.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO MANOEL SUSSI SANT ANNA
RECORRIDO: MARLENI FILETTI CASTILHO - ME
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DOS
EMBARGO NO RECURSO INOMINADO Nº.
5000098-84.2019.8.08.0049

EMBARGANTE:
SERGIO MANOEL SUSSI SANT ANNA

EMBARGAD
A:
MARLENI FILETTI CASTILHO - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos
pelo

recorrente
/requerente
e
m face do acórdã
o
que conheceu
do recurso por ele interposto e lhe conferiu parcial provimento,
julgar parcialmente procedente o pleito autoral e deferir o pedido de declaração de inexistência de débito com a consequente baixa do apontamento no prazo de dez dias, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento de sentença, mas julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da incidência da súmula 385 do STJ.

Embargos opostos no prazo legal.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar contradição no acórdão quanto à incidência da súmula 385 do STJ, já que o embargante teria demonstrado ter questionado as negativações anteriores, de modo a afastar a incidência da súmula 385, nos termos da jurisprudência do STJ.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, realmente se constata a alegada contradição, pois embora o embagante tenha juntado provas da existência de ações em relação às negativações anteriormente realizadas em seu nome somente nos embargos ora opostos, não se pode perder de vista que ao tempo do ajuizamento da ação o embargante informou ter questionado as negativações promovidas em razão de compras não efetuadas, com os credores discriminados no extrato colacionado ao acórdão.

Desse modo, considerando a comprovação da existência de impugnação judicial das negativações anteriores, reconhece-se a existência de omissão no acórdão em relação à tese trazida pela parte e, logicamente, não apreciada pelo Juízo, de sorte que se aplica a jurisprudência do STJ no sentido de afastar a incidência da súmula 385 do STJ e reconhecer a existência de ato ilícito indenizável,
conferindo efeitos infringentes aos presentes embargos.

Relativamente ao valor da indenização por danos morais, considerando que ao
fixar o valor da indenização o magistrado
ao arbitrar o valor da indenização o magistrado deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a
fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e lhes CONFERE
PARCIAL
PROVIMENTO para o fim de reconhecer a alegada omissão
e contradição no acórdão, conferindo-lhe efeitos infringentes para o fim de
afastar a incidência da súmula 385 do STJ em razão da
existência de impugnação judicial das negativações anteriores e, reconhecida a existência de ato ilícito indenizável, fixar indenização no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 STJ) e correção monetária a partir do arbitramento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.